Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO DE SEGURO POR ACIDENTE. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. Recursos inominados interpostos pela parte autora/recorrente e pela parte ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau decretou a rescisão do “Contrato de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo” ajustado entre as partes.

3. Segundo exposto na inicial, as partes celebraram em 19.12.2007 contrato de operação de crédito. A recorrente alega que, como condição imposta para aceitação da proposta, pactuou o contrato n.o 209812 em 19.12.2008. Afirma que o segundo contrato teria validade enquanto perdurasse o contrato de operação financeira, o que reputa como venda casada. Aduz que o segundo contrato, que tratava de seguro de vida, não estabeleceu termo final para os descontos em folha de pagamento. Esclarece que o contrato originário foi questionado em ação judicial, tendo o respectivo pedido sido julgado procedente. Afirma que, contudo, as cobranças relativas ao contrato de seguro não foram suspensas.

4. Nas razões recursais de ID 27571512, a autora sustenta que os contratos de mútuo e de seguro não são negócios jurídicos autônomos, bem como que o ajuste do segundo contrato seria condição para a liberação de crédito. Reitera que se trata de venda condicionada, e, em se tratando de cobrança indevida, deve ser ressarcida, a título de repetição de indébito, na forma dobrada. Argumenta que a conduta da ré lhe causou abalo moral, motivo por que entende cabível indenização por dano extrapatrimonial.

5. Nas razões recursais de ID 27571501, a ré alega que as cobranças são oriundas de contratos livremente pactuados. Sustenta que a autora somente poderia firmar contrato de assistência financeira se caso fosse associada da seguradora ré. Relata que o contrato de assistência financeira se encontra ativo, o que impede o cancelamento dos “contratos de plano até que seja quitada a assistência financeira”.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

7. Da análise dos autos, verifico que parte autora firmou dois contratos distintos, sendo um para obtenção de assistência financeira (ID 27571349) e outro de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo de n.o 209812 (ID 27571347).

8. Para que se configure a prática abusiva de venda casada, é necessária comprovação de que o fornecedor vinculou a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro, não bastando a demonstração da realização de 2 (dois) negócios jurídicos em um mesmo momento. Precedentes: Acórdão n.o 1294168, 07009119520208070002, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.o 1063487, 07167303520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 11/12/2017).

9. Não há nos autos indícios de que a autora tenha incorrido em vício de consentimento durante as contratações. Assim, não demonstrada a ilegalidade ou abusividade das contratações dos serviços, não há que se falar em nulidade do contrato de seguro ou de repetição de indébito (artigo 42, parágrafo único, do CDC). Precedentes: Acórdão n.o 1090247, 07186001820178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta da parte ré tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da parte autora.

11. Quanto à manutenção do contrato, defendida pela parte ré, ninguém pode ser obrigado a permanecer vinculado a negócio jurídico que expressamente pretende ver-se desobrigado. Precedente: (Acórdão 1366022, 07044379120218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, escorreita a sentença que decretou a rescisão do contrato de seguro, sem qualquer devolução de valores e sem ônus à autora.

12. Conheço do recurso da autora/recorrente e do recurso da ré/recorrente e lhes nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes (artigo 55 da Lei 9.099/95).